Tribunal: TJMT
Processo: 1013376-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013376-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento, Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), RODRIGO CANAVARROS DE CARVALHO - CPF: 002.601.211-18 (AGRAVANTE), ANALICE PINHEIRO RIBEIRO SANTIAGO - CPF: 384.071.321-87 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (PROCURADOR), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1013376-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO CANAVARROS DE CARVALHO

AGRAVADA:

ANALICE PINHEIRO RIBEIRO SANTIAGO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR INDEFERINDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE/BUSCA E APREENSÃO C/C INDENIZAÇÃO C/C PERDAS E DANOS
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 –
INAPLICABILIDADE

DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o pedido liminar,

há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RODRIGO CANAVARROS DE CARVALHO
visando reformar a decisão (ID. 172154684) que
indeferiu
o pedido de feito suspensivo nos autos de agravo de instrumento por ela manejado em face de
ANALICE PINHEIRO RIBEIRO SANTIAGO.

Em síntese, alega o agravante que o intuito recursal é a manutenção da posse do veículo em seu favor, destacando que a venda entre as partes ocorreu de maneira indireta, posto que o banco que financiou, pelas informações que temos, não possui conhecimento dessa venda e nem anuiu o negócio entre os litigantes.

Alega que depois de muito esforço, vem conseguindo adimplir as parcelas, tanto as atrasadas, como as vincendas, faltando apenas 05 (cinco) meses/parcelas para quitação do contrato de financiamento do veículo junto à BV financeira, o que inverterá a obrigação, tendo a agravada o dever de transferir o bem para o agravante.

Assim, diante do adimplemento substancial do contrato, requer seja deferida a medida liminar pleiteada na inicial.

Sem contraminuta - ID nº 175248678.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto
contra a decisão liminar do Relator em substituição legal, Des. Sebastião de Moraes Filho, que
indeferiu o pedido de tutela

de urgência
em Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso ao referido pleito, fora proferida a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO CANAVARROS DE CARVALHO
contra a decisão proferida na
Ação Ordinária de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse/Busca e Apreensão c/c Indenização c/c Perdas e Danos n. 1011213- 74.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
ANALICE PINHEIRO RIBEIRO SANTIAGO
, que deferiu a tutela provisória de urgência, e determinou a busca e apreensão do veículo Chevrolet Ônix, ano 2019, RENAVAM 01195394230, placa QCE-1335, depositando-o com a autora e, na hipótese de resistência na entrega do bem, autorizou o uso de reforço policial e arrombamento.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo
ausentes
, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Isto porque, ausente a probabilidade do direito, pois, não obstante a parte agravante alegue que “
a previsão de quitação do veículo seja daqui apenas 05 (cinco) meses
” ressaltando a
teoria do adimplemento contratual
, certo é que o atual posicionamento do STJ encontra-se consolidado no sentido de ser possível o ajuizamento da ação de busca e apreensão mesmo que faltante apenas as últimas parcelas, não tornando ilícita a conduta do credor.

No mais, há entendimento em sede de recurso repetitivo (artigo 543-C do CPC/73) - REsp nº 1418593/MS -, de que

somente se o devedor fiduciante pagar a
integralidade da dívida
, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Portanto,
“
Em juízo de cognição sumária, os documentos de acostados aos autos indicam a probabilidade do direito da autora, tendo em vista o contrato de compra e venda devidamente assinado pela requerida, conforme id 113712986, o extrato do serasa comprovando a negativação (id. 113714389), bem como o extrato do financiamento demonstrando as parcelas em atraso (id. 113714346
)”, (
sic
- decisão agravada - ID. 115859721 dos autos principais), razão pela qual, ao menos a princípio, há que se manter a decisão agravada.

Desta feita,
indefiro a liminar
e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.

Comunique-se ao Juiz da causa.

Notifiquem-se a parte agravada para contraminutar, querendo.

Cuiabá, 20 de junho de 2023.

Sebastião de Moraes Filho

Desembargador em substituição legal
”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Isto porque, ainda que o contrato de financiamento não seja celebrado entre a agravada e a instituição financeira, o agravante assumiu a obrigação de adimplemento do mesmo através do contrato de Compra e Venda, mediante a entrada no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e o restante em quarenta parcelas fixas (ID. 113712986 dos autos principais).

Assim, a priori, mostra-se inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial, ao caso dos autos, pois nos casos de Busca e Apreensão por Alienação Fiduciária acaba por esvaziar o instituto da propriedade fiduciária, sob o argumento da Boa-fé Objetiva e do fim social do Contrato, prejudicando sob maneira a agravada que se encontra com seu nome negativado devido a inadimplência do agravante.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023